Tribunal: STF
Processo: ARE 1423439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PREVISÃO LEGAL - CRITÉRIOS OBJETIVOS — CONTRAINDICAÇÃO - REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — IRDR/TJMG Nº 1.0024.12.105255-9/002 - OBSERVÂNCIA DA TESE — APROVAÇÃO ANTERIOR NÃO SE APROVEITA PARA NOVO CERTAME.



    - A Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (CF, art. 37).



    - O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade.



    - À jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que a legalidade dos exames psicológicos em certames depende de previsão legal, bem como da objetividade dos critérios adotados que possibilitem a análise do resultado obtido pelo candidato.



    - Diante da expressa previsão editalícia de que o candidato inapto não pode prosseguir nas demais etapas do certame, inexiste ilegalidade ou vício a justificar a anulação do ato administrativo que desclassificou candidato de concurso público.



    - O acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas será observado por juízes e tribunais.



    - À aprovação em concurso anterior não exime o candidato da aprovação em todas as fases do novo certame a que se submete, uma vez que as avaliações psicológicas foram realizadas em momentos distintos, devendo o candidato preencher os requisitos relativos ao edital do concurso ao qual se submete.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput, incisos I e II; 42, §1º; 93, inciso IX; e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente